Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado na ação de conhecimento ajuizada por LAIRA DOS SANTOS INÁCIO FARIA. O recorrente deixou de realizar o preparo no ato da interposição do recurso. Intimado a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, o apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (IDs 56289538, 56688580). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). No caso, o recorrente deixou de recolher o preparo no ato de interposição do recurso. O art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 31 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008